Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737030-27.2021.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento do agravo de instrumento (id 38018579), cujo acórdão transitou em julgado em 01/09/2022 (id 39065306), exauriu-se a competência da Turma. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator